Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710288-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILENE ALVES MARTINS, LARISSA ALVES PAULINO REU: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, ISRAEL MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SILENE ALVES MARTINS e outra em face de LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de processo Civil (ofensa manifesta à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos). Na origem, os embargos de terceiro ajuizados pelas autora em face do réu do foram julgados procedentes e, por aplicação do princípio da causalidade, foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios. As autoras alegam, em síntese, que o próprio requerido/embargado é quem deu causa ao ajuizamento dos embargos, pois tinha conhecimento de que o imóvel era de propriedade da autora SILENE ALVES MARTINS, embora não registrado no Cartório Imobiliário, e, mesmo assim, requereu a penhora do bem. Pede a procedência da ação para desconstituir a sentença no tópico em que foram condenadas ao pagamento da verba honorária. DECIDO Inicialmente, defiro às autoras a gratuidade de justiça. ERRO DE FATO VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA O art. 966, V e VIII, § 1o, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, que ocorre De acordo com o art. 966, VIII, §1o, do CPC, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como visto, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo, e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável consequência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Quanto à violação manifesta de norma jurídica, verifica-se que a sentença coerentemente com os fatos concluiu pela aplicação do princípio da causalidade no tocante à responsabilidade pelo pagamento da verba de sucumbência, aplicando, corretamente, a norma jurídica aplicável ao caso (CPC, art. 85, §2o). No tocante ao erro de fato, observa-se que sobre a questão houve explícito pronunciamento judicial, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão rescindenda: “Remanesce, contudo, controvérsia quanto à incidência dos ônus da sucumbência. Nesse contexto, é importante lembrar que a titularidade do imóvel somente se transfere e se torna de conhecimento de terceiros mediante registro no competente Cartório de Registro de Imóveis. O artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, nesse sentido, preleciona que, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, justamente a hipótese dos autos. Vale dizer, não tendo a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília nos autos do processo n. 2014.01.1.118334-6 e o formal de partilha correspondente sido objeto de registro na matrícula do imóvel constrito, conforme informado pelas embargantes, a penhora ocorrida levou em consideração as informações disponíveis à época quanto à sua titularidade pelo executado nos autos principais. Não é demais lembrar que tal proceder, atribuível às embargantes, destina-se a conferir publicidade ao ato e evitar eventual divergência acerca da antiguidade de sua posse/propriedade, não sendo possível transferir os ônus de sua inércia ao embargado. Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303 do STJ). II. Por força do princípio da causalidade, o adquirente de bem imóvel, que não promove a averbação do formal de partilha na matrícula do bem, deve arcar com os ônus da sucumbência, pois quem deu causa à constrição indevida, com a sua inércia. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 927234, 20150110233848APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, no ponto, que as embargantes omitiram, assim como o executado o fez nos autos do processo principal, o teor da sentença ID n. 156364418, p. 1-2, somente a revelando ao final desta lide. Com mais razão, portanto, devem as embargantes suportar os ônus da sucumbência, pois, não apenas deram causa à propositura da presente demanda, como também a delongaram desnecessariamente. (...)” Os argumentos ora elencados constituem mera intenção de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, daí a sua inviabilidade no juízo rescisório/rescindendo. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. INVIABILIDADE PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. (...) 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 2.1 O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. (...) 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente”(Acórdão 1418252, 07293404420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator